Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
I.
Trata-se de petição, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente RONALDO DA LUZ FELIX (Id. 3958891 39588892), aduzindo, pelo excesso injustificado do prazo na instrução processual, bem como, o fator de risco pela pandemia na propagação do novo coronavírus no sistema carcerário - COVID-19.
Em apertada síntese, informa a defesa que manejou o pedido de revogação da prisão preventiva calcado nos mesmos motivos aqui externados, oportunidade em que restou indeferido pelo Juízo Singular.
No caso vertente, a liminar foi indeferida (Id.34734953), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.35441969, 35441970), e, por conseguinte, confeccionado o parecer pela i. Procuradoria Geral de Justiça (Id.36764962), ao aguardo da sessão para julgamento.
E o que merece relato.
II.
Pois bem. Como visto, o paciente RONALDO DA LUZ FELIX, foi denunciado por suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 121, §2o, inc. II e IV [vítima “Gordinho” (Sic.) ], e art. 121, §2o, inc. IV e V [vítima José Alves de Araújo], c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, ‘caput’, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal.
Consta nos autos, que Ronaldo da Luz Felix – vulgo ‘parazinho’ e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo ‘neguinho’, juntamente com José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’ [vítima do homicídio tentado] e “Gordinho” [vítima de homicídio], trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi localizada na referida Comarca, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras.
Depreende-se ainda, que no dia dos fatos o paciente (Ronaldo) junto ao correu (Ilson) foram fazer uma caçada na mata próxima e segundo a vítima sobrevivente José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’, o paciente retornou, entrou na casa juntamente ao corréu, sendo que, na sequência, escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar a vítima nominada pela alcunha de “gordinho” caído ao solo baleado.
Consta, também, que, nesse ínterim, o paciente veio em direção a José Alves de Araújo [vulgo 'lorão'] e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, este logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora o paciente e o correu tenham efetuado vários outros disparos, bem como, o procurado através dos rastros de sangue deixados no percurso.
A vítima sobrevivente asseverou, ainda, que passou a noite vagando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda, por nome de Jaime.
Por conseguinte, consta dos autos que os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural do município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido [José Alves de Araújo] de que o autor dos disparos contra a sua pessoa era a pessoa de Ronaldo da Luz Felix – ora paciente, inclusive, que este e um outro homem que estava na Fazenda [após identificado como Ilson – vulgo “neguinho”] teriam matado a pessoa conhecida por “gordinho” [sem identificação nos autos].
Narraram ainda os militares, que ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, localizaram e capturaram o ora paciente, na oportunidade em que portava 02 (duas) armas de fogo, tipo revolver calibre .38, as quais estavam municiadas com 06 (seis) projéteis em cada uma, além de uma faca – arma branca que foi posteriormente confirmada como instrumento do crime porquanto, utilizada para esquartejar a vítima do homicídio.
Feita a contextualização, no dia 23.3.2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base, no excesso de prazo e na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
"[...]Vistos.
Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIZ, vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do(s) delito(s) insculpido(s) no(s) artigo(s) 121, §2°, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2°, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, caput, da Lei n.o 10./826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Processo aguardando o encerramento da instrução probatória.
À ref. 223 consta pedido da defesa técnica do acusado RONALDO DA LUZ FELIZ de revogação da prisão preventiva com aplicação das mediante cautelares, tendo em vista o surgimento de fato novo consistente na pandemia do COVID – 19, argumentando as recomendações do CNJ, bem como pelo período exaustivo da prisão provisória sem encerramento da instrução.
Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, diante do não preenchimento dos requisitos para tanto – ref. 228.
É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.
Sabe-se que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e demais normativas do Tribunal (TJMT), dispõem sobre as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, justamente para resguardar de maneira indiscriminada os direitos constitucionais a vida, saúde e dignidade da pessoa humana.
Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).
Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.
Aliás, a situação do acusado não se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de saúde do requerente. A propósito, a defesa do acusado sequer mencionou em qual das hipóteses previstas na recomendação supramencionada do CNJ o réu se enquadra.
Ademais, em relação às medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se também que o órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai do inteiro teor da NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local está apropriadamente cientificado.
Logo, não se vislumbra impedimento ou empecilho ao regular exercício dos direitos constitucionais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, em face do surgimento da referida doença viral, eis que igualmente priorizado e aderido medidas de prevenção nas unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado de Mato Grosso.
Não é demais consignar também que felizmente este Estado não traduz a realidade das demais regiões do país, conforme se extrai dos dados publicados pelo Ministério da Saúde, sendo apenas 2 (dois) casos confirmados em MT, inexistindo também propagação comunitária que justificaria situação de risco eminente aos segregados desta unidade federativa. Inclusive, os dados emitidos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) corroboram tal cenário.
Diante de todo o exposto, constatam-se inocorrentes quaisquer hipóteses legais ou normativas que configurem a aplicabilidade ou recomendem no caso em apreço, a concessão de medidas cautelares em favor do acusado na forma substitutiva da prisão preventiva outrora decretada.
É de se ressaltar, ainda, que analisando com acuidade o feito, entendo que não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois, na espécie, trata-se de processo complexo, com pluralidade de imputados, vítimas e de crimes, uma vez que são 2 (dois) réus denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado em sua forma tentada, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como requerimentos de revogação da prisão preventiva e Habeas Corpus impetrados, por ambos os réus, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).
Logo, não há que falar em falta de razoabilidade ou excesso de prazo, diante da complexidade que reveste o caso.
Inegável, ainda, a subsistência da presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e do agente, admite a manutenção da prisão preventiva.
Demonstrada no processo a excepcionalidade da medida segregatória do acusado e a respectiva subsistência dos motivos com base em elementos concretos, inviável qualquer discussão acerca do princípio da presunção de não culpabilidade.
Ainda, o fato do acusado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou normativas, INDEFIRO o pedido de concessão de medidas cautelares formulada pela defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de RONALDO DA LUZ FELIX tal como foi lançada.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE." (Sic.). (Negritou-se)
Com efeito, importa registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade [art. 5o, LXXVIII, da CF], considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].
Assim, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais." (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).
Destarte, em consultas ao sitio do TJ/MT, constato que, em recente decisão, prolatada em 22.4.2020, a Autoridade Coatora procedeu, de ofício, a revisão da prisão preventiva do paciente, oportunidade em que externou elementos aptos a incursão do tema sob o enfoque do excesso de prazo, in verbis:
"[...]Vistos.
Trata-se de AÇÃO PENAL em que os acusados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA (foragido) estão submetidos à prisão cautelar – segregação preventiva -, de modo que passo a revisar de ofício a referida medida, nos termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei no 3.689, de 3 de Outubro de 1941).
No que toca a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados, verifica-se que resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida.
Não é demais consignar também que nas oportunidades (decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar) foram devidamente motivadas/justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade. Aliás, essa aferição são dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT e a presente ação penal, onde constam os indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
Logo, analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de motivação que justifique alteração ou revogação da referida medida, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária e excepcional no caso em apreço, inclusive quando analisado também a tramitação regular do processo-crime.
Aliás, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.
Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admite a manutenção da prisão preventiva.
Por consectário, não se mostra razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são indicadas.
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA tais como foram lançadas, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos.
Atente-se as deliberações exaradas nos autos". (Negritou-se)
Deste modo, tenho que a dilação de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente informados pelo r. juízo e, nesse contexto, não identifico indolência judicial, mas eventual lapso dilatado por força de incidentes processuais.
No caso, aplicável o julgado do C. STJ:
"[...]2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado em concurso de 3 agentes em que os denunciados desferiram diversas facadas nas vítimas, degolaram-nas e subtraíram vários pertences da propriedade, vindo a atear fogo ao veículo subtraído na tentativa de remover provas, com a posterior fuga do grupo para outra cidade próxima. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, não se mostrando irrazoável o prazo de 11 meses de instrução criminal se considerado constarem uma pluralidade de réus de delitos, além de ter havido redesignação de audiência para data mais próxima a fim de prestar mais celeridade ao feito. [...]. (STJ; RHC 116.598; Proc. 2019/0238636-9; GO; Sexta Turma; Rel. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 12/11/2019; DJE 28/11/2019)
Avançando no tema, acerca da alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros problemas pontuais, comporta risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina na atualidade, requerendo, pela revogação da prisão preventiva; a priori, tal argumento não constitui fato que confira robustez ao deferimento do pleito. Vejamos:
“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias, possuindo caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
Ademais, urge consignar que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais, inclusive já adotaram medidas preventivas. Neste ponto, ressalto o trecho do decisum no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber:
"[...] Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).
Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.
Aliás, a situação do acusado não se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de saúde do requerente. A propósito, a defesa do acusado sequer mencionou em qual das hipóteses previstas na recomendação supramencionada do CNJ o réu se enquadra.
Ademais, em relação às medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se também que o órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai do inteiro teor da NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local está apropriadamente cientificada." (Sic.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional, bem como, pela análise externada, não evidencio o excesso injustificado de prazo.
À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO (Id.3958891) e, via de consequência, mantenho incólume a decisão prolatada no Id.34734953, por seus próprios fundamentos.